Tribunal: CARF
Processo: 10580.722959/2011-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-05-01

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.722959/2011-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.399 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
8 de março de 2023
Recorrente
KIEPPE PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/05/2010
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Constatada a falta do pagamento total ou parcial de contribuições sociais
previdenciárias, não declaradas em GFIP, o auditor-fiscal da Receita Federal
do Brasil efetuará o lançamento do crédito tributário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário da decisão de fls. 186/196 proferida pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, a qual julgou improcedente a impugnação
decorrente da falta do pagamento de contribuições previdenciárias.
Peço vênia para transcrever o relatório produzido na decisão recorrida:
Trata-se de seis autos de infração lavrados contra a sociedade empresária Kieppe
Participações e Administração Ltda (DEBCAD’s no 37.297.349-3, no 37.330.394-7, no
37.297.346-9, no 37.297.347-7, no 37.330.390-4 e no 37.330.393-9).
No auto de infração de DEBCAD no 37.297.349-3 foram lançadas contribuições sociais
previdenciárias da empresa sobre remunerações pagas, devidas ou creditadas, a
segurados contribuintes individuais, relativas às competência 01/2007 a 12/2007,
01/2008 a 12/2008, 04/2009 e 05/2010.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.722959/2011-31
Fl. 267
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.399 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.722959/2011-31

No auto de infração de DEBCAD no 37.330.394-7 foram lançadas contribuições sociais
previdenciárias de segurados contribuintes individuais relativas às competências
01/2007 a 12/2007, 01/2008 a 12/2008, 04/2009 e 05/2010.
As contribuições exigidas nos autos de infração de DEBCAD no 37.297.349-3 e no
37.330.394-7 foram lançadas, conforme descrito no relatório fiscal de fls. 26 a 48,
sobre: “(a) pro labore pago, nos exercícios 2007 e 2008, aos Diretores Raul Calil e
Roberto de Paula Nunes de Campos; (b) gratificações pagas aos Diretores no período de
abril/2007 a maio/2010, nas competências indicadas no relatório RL anexo; e (c)
retribuição pela prestação de serviço paga a Marta Odebrecht Queiroz, nas
competências 04/2008, 04/2009 e 05/2010”.
Tais remunerações, ainda de acordo com o relatório fiscal de fls. 26 a 48, foram
apuradas “a partir do confronto entre as informações contidas na GFIP e na DIRF”.
Já nos autos de infração de DEBCAD no 37.297.346-9 (CFL 30), no 37.297.347-7 (CFL
59), no 37.330.390-4 (CFL 68) e no 37.330.393-9 (CFL 78), foram lançadas multas pelo
descumprimento de obrigações acessórias.
Os valores lançados referentes aos autos de infração de DEBCAD no 37.297.349-3, no
37.330.394-7, no 37.297.346-9, no 37.297.347-7, no 37.330.390-4 e no 37.330.393-9,
consolidados em 06/05/2011, correspondem, respectivamente, aos montantes de R$
1.432.691,43 (um milhão, quatrocentos e trinta e dois mil e seiscentos e noventa e um
reais e quarenta e três centavos), R$ 35.176,69 (trinta e cinco mil e cento e setenta e seis
reais e sessenta e nove centavos), R$ 1.523,57 (um mil e quinhentos e vinte e três reais e
cinquenta e sete centavos), R$ 1.523,57 (um mil e quinhentos e vinte e três reais e
cinquenta e sete centavos), R$ 146.964,44 (cento e quarenta e seis mil e novecentos e
sessenta e quatro reais e quarenta e quatro centavos) e R$ 1.500,00 (um mil e
quinhentos reais).
Devido à configuração, em tese, do crime de sonegação de contribuição social
previdenciária, foi emitida Representação Fiscal para Fins Penais.
Da Impugnação
Apresentou impugnação, conforme consta do relatório extraído da decisão
recorrida:
Irresignada, a Autuada apresentou as impugnações de fls. 126 a 130 e 179 a 183,
instruídas com os documentos de fls. 131 a 160.
Aduz que, conforme comprovam as Guias da Previdência Social – GPS reproduzidas às
fls. 135 a 156, recolheu as contribuições exigidas nos autos de infração de DEBCAD no
37.297.349-3 e no 37.330.394-7 referentes às competências 01/2007 a 03/2007, 05/2007
a 12/2007, 01/2008 a 03/2008 e 05/2008 a 12/2008.
Ressalta que a declaração de improcedência dos autos de infração de DEBCAD no
37.297.349-3 e no 37.330.394-7 em relação às contribuições lançadas referentes às
competências 01/2007 a 03/2007, 05/2007 a 12/2007, 01/2008 a 03/2008 e 05/2008 a
12/2008, se impõe, visto que o pagamento do tributo, por força do disposto no artigo
156, inciso I, do Código Tributário Nacional, constitui modalidade de extinção do
crédito tributário.
Alega que após a lavratura do auto de infração de DEBCAD no 37.297.349-3
“reconheceu e recolheu os débitos referentes aos meses de abril de 2007 e abril de 2008
integralmente”, conforme demonstrado pelas Guias da Previdência Social de fls.
157/158.
Afirma que, devido aos recolhimentos registrados nas Guias da Previdência Social
reproduzidas às fls. 159/160, reconhece apenas parcialmente os débitos apurados nos
autos de infração de DEBCAD no 37.297.349-3 e no 37.330.394-7 referentes às
competências de 04/2009 e 05/2010
Fl. 268
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.399 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.722959/2011-31

Ressalta que os valores recolhidos nas Guias da Previdência Social reproduzidas às fls.
159/160 correspondem à soma da contribuição patronal lançada no auto de infração de
DEBCAD no 37.297.349-3 e das contribuições de segurados contribuintes individuais
lançadas no auto de infração de DEBCAD no 37.330.394-7.
Diz que, em relação às competências 04/2007 e 04/2008, recolheu as contribuições
exigidas no auto de infração de DEBCAD 37.330.394-7 a maior, conforme
demonstrado no quadro reproduzido abaixo:

Frisa que este crédito indicado na tabela reproduzida acima é passível de utilização para
compensar os débitos vencidos e vincendos de contribuições administradas pela
Secretaria da Receita Federal.
Por fim requereu: a declaração de “insubsistência” dos autos de infração de DEBCAD
no 37.297.349-3 e no 37.330.394-7 em relação às competências integralmente pagas; a
revisão dos autos de infração de DEBCAD no 37.297.349-3 e no 37.330.394-7, “para
que sejam considerados os pagamentos referentes às competências de abril de 2009 e
maio de 2010”; a utilização do crédito apurado no auto de infração de DEBCAD no
37.330.394-7 para compensar débitos deste auto de infração e do auto de infração de
DEBCAD no 37.297.349-3; “o parcelamento do saldo devedor, calculado após a
revisão e a compensação acima, com a redução do valor da multa”.
Posteriormente, em outubro de 2012, a Autuada apresentou as manifestações de fls. 175
e 176, nas quais requer a desistência do pedido de redução dos créditos tributários
referentes às competências 04/2009 e 05/2010 apurados nos autos de infração de
DEBCAD no 37.297.349-3 e no 37.330.394-7.
Frisa que está fazendo este requerimento porque percebeu que os recolhimentos
registrados nas Guias da Previdência Social reproduzidas às fls. 159/160 foram
efetuados com base em verba (pró-labore pago aos sócios) que não foi objeto dos
lançamentos efetuados nos autos de infração de DEBCAD no 37.297.349-3 e no
37.330.394-7 nas competências 04/2009 e 05/2010.

Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento julgou procedente a autuação, conforme ementa abaixo (fl. 186):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/05/2010
LANÇAMENTO DE CRÉDITO PREVIDENCIÁRIO.
Constatado o não-recolhimento total ou parcial de contribuições sociais
previdenciárias, não declaradas em GFIP, o auditor-fiscal da Receita
Federal do Brasil efetuará o lançamento do crédito tributário.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Fl. 269
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.399 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.722959/2011-31

Recurso Voluntário
Cientificada da decisão, a empresa apresentou recurso voluntário em que alegou
em apertada síntese, que recolheu a totalidade das contribuições e requereu a reforma da decisão
recorrida, julgando improcedente o auto de infração.
O presente processo foi distribuído a este relator em sessão pública.
Em síntese, é o relatório.

Voto
Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Relator.
Recurso Voluntário
O presente Recurso Voluntário foi apresentado no prazo a que se refere o artigo
33 do Decreto n. 70.235/72 e por isso, dele conheço em parte e passo a apreciá-lo.
O recorrente alega ter feito o pagamento, juntou planilha e guias de pagamento,
por outro lado, a decisão de primeira instância houve por bem manter o auto de infração, uma
vez que não teria encontrado os valores referentes ao pagamento em seus sistemas.
Peço vênia para transcrever trecho da decisão recorrida, com a qual concordo e
me utilizo como fundamento e razão de decidir:
2. Contribuições lançadas que foram impugnadas
A Autuada, ao impugnar o lançamento das contribuições exigidas no auto de infração de
DEBCAD no 37.330.394-7 referentes às competências 04/2007 e 04/2008, alega que as
mesmas, antes do início do procedimento fiscal, já haviam sido quitadas por força de
dois recolhimentos efetuados a maior (R$ 14.516,74, referente a competência 04/2007,
recolhido em 10.05.2007, e R$ 15.182,58, referente a competência 04/2008, recolhido
em 12.05.2008).
Já ao impugnar o lançamento das contribuições exigidas nos autos de infração de
DEBCAD no 37.297.349-3 e no 37.330.394-7 referentes às competências 01/2007 a
03/2007, 05/2007 a 12/2007, 01/2008 a 03/2008 e 05/2008 a 12/2008, aduz que as
Guias da Previdência Social – GPS reproduzidas às fls. 135 a 156 comprovam que as
referidas contribuições já haviam sido pagas antes do início do procedimento fiscal.
Ocorre que, embora devidamente intimada pela autoridade fiscal para prestar
esclarecimentos sobre as divergências existentes entre as suas DIRF e as GFIP’s que
haviam sido apresentadas até o início do procedimento fiscal (fl. 57), a Autuada
permaneceu até o final do procedimento fiscal sem apresentar GFIP’s retificadoras
referentes às competências 01/2007 a 12/2007 e 01/2008 a 12/2008, incluindo os fatos
geradores apurados com base na referida divergência.
Prova disso, são as telas reproduzidas abaixo, extraídas do sistema GFIPWEB, que
demonstram que as GFIP’s referentes às competências 01/2007 a 12/2007 e 01/2008 a
12/2008 enviadas pela Autuada até a data da ciência da lavratura dos autos de infração
de DEBCAD no 37.297.349-3 e no 37.330.394-7, não registravam nenhum valor a título
de remunerações pagas a segurados contribuintes individuais:
(...)
Destarte, verifica-se que a alegação de que os recolhimentos discriminados pela
Autuada comprovam que já havia ocorrido, antes do início do procedimento fiscal, o
pagamento das contribuições exigidas no auto de infração de DEBCAD no o 37.297.349-
3 referentes às competências 01/2007 a 03/2007, 05/2007 a 12/2007, 01/2008 a 03/2008
Fl. 270
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.399 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.722959/2011-31

e 05/2008 a 12/2008, e o pagamento das contribuições exigidas no auto de infração de
DEBCAD no 37.330.394-7 referentes às competências 01/2007 a 12/2007 e 01/2008 a
12/2008, é improcedente, visto que, embora devidamente intimada, a Autuada, durante
o procedimento fiscal, não apresentou GFIP’s vinculando tais recolhimentos aos fatos
geradores que deram origem ao lançamento das referidas contribuições.
(...)
Sendo assim, o auto deve ser mantido
Conclusão
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário e nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama

Fl. 271
DF CARF MF
Original